Tribunal: TJPA
Processo: 0027500-79.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027500-79.2016.8.14.0401

APELANTE: JOYCE THAMIRES DOS ANJOS SEABRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0027500-79.2016.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOYCE THAMIRES DOS ANJOS SEABRA

ADVOGADA PARTICULAR: DIRLENE SEABRA MONTEIRO, OAB/PA 30.071

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELA RÉ EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO, UMA VEZ
QUE A APELANTE TINHA O INTUITO DE PASSAR AS DROGAS PARA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL PARA SEU NAMORADO COM INTUITO DE VENDA,
MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A APELANTE FOI FLAGRADA TENTANDO PASSAR 09 GRAMAS DE COCAÍNA, ACONDICIONADAS DENTRO DE UM TUBO DE PASTA DE DENTE, PARA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL PARA SEU NAMORADO COM O INTUITO DE VENDA.
EM ANÁLISE DOS AUTOS, AINDA QUE A QUANTIDADE DA DROGA NÃO SEJA ELEVADA, A NATUREZA E NOCIVIDADE DELA (COCAÍNA), ENSEJA UMA MAIOR RESPOSTA ESTATAL NO MOMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, JUSTIFICANDO, PORTANTO, A APLICAÇÃO DA REDUTORA NO PATAMAR MÍNIMO. IMPORTANTE FRISAR, QUE, O MAGISTRADO DO FEITO, AO RECONHECER A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE EM QUESTÃO, NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DE PENA, PORQUANTO POSSUI PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR A REDUÇÃO NO QUANTUM QUE ENTENDA SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO DELITO PERPETRADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena da apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOYCE THAMIRES DOS ANJOS SEABRA
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 103/108) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 05/08, ID nº 6195455), que no dia 20/11/2016, por volta das 14h10min, o agente penitenciário, CARIVALDO LIMA DA LUZ, se encontrava de plantão no CRC [Centro de Recuperação do Coqueiro], momento em que presenciou a chegada da denunciada de posse de uma sacola plástica com o objetivo de entregá-la ao seu companheiro PEDRO PIMENTA VALENTE JÚNIOR, detento do mesmo presídio, com a justificativa de que dentro da sacola plástica havia uma refeição para ele.

Extrai-se dos autos que a denunciada não foi autorizada a entrar no estabelecimento com a sacola plástica, pois não tinha cadastro como visitante no presídio. Sendo assim, JOYCE solicitou que outra pessoa entregasse a sacola para PEDRO, motivo pelo qual outra visitante aceitou e entregou a sacola ao agente penitenciário CARIVALDO.

Ato contínuo, cumprindo o procedimento operacional padrão do presídio, Carivaldo colocou a sacola na esteira e a passou pelo aparelho de "raio-x", instante em que avistou, dentro do material entregue pela denunciada, uma embalagem de pasta de dente com sinais de adulteração, pois percebeu que por dentro havia "petecas" de alguma substância.

Em seguida, o agente decidiu cortar a embalagem de pasta de dente e constatou que dentro dela havia 13 [treze] "petecas" da droga conhecida vulgarmente como "0XI", "cocaína”.

Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a autoria do delito e afirmou que pretendia entregar a "droga" ao detento PEDRO PIMENTA VALENTE JÚNIOR e que venderia dentro do estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 118/125, ID nº 6195523), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita, e,
b) da aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3,
eis que foram apreendidas somente 13 petecas de cocaína.

Em sede de contrarrazões
(fls. 134/141, ID nº 6195525), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 275/281, ID nº 7505125), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOYCE THAMIRES DOS ANJOS SEABRA
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 103/108) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, aponto a existência de d
ocumentos que constam dos autos, tais como auto de prisão em flagrante, inquérito policial, auto/termo de exibição e apreensão de objetos, laudo toxicológico, além dos depoimentos prestados. Além de que, o laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6195539) aponta que, após o exame, obteve-se resultado POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da benzoilmetilcgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína”, tratando-se de 13 petecas, perfazendo um total de 9,0 gramas.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito,
as testemunhas LUIZ ANTÔNIO COSTA DA CUNHA e
AIANA

SERRÃO

DE

CARVALHO,

policial

civil

e

agente

penitenciário
respectivamente, visualizaram que a ré tentou passar para dentro do presídio 13 petecas de cocaína, por dentro da pasta de dente, de forma que foi visto pelo raio-X, e encontrado logo após, ao abrir a pasta, tendo as testemunhas corroborando em inquérito e em juízo.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Durante interrogatório judicial, a apelante JOYCE THAMIRES DOS ANJOS SEABRA, negou os fatos que estavam sendo imputados contra si.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração da apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam a acusada e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.
(grifei).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da redução em seu grau máximo de 2/3 de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, adianto que não há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei de drogas, no quantitativo mais benéfico de dois terços, uma vez que foi apreendida 9g de cocaína, mostrando-se adequado o patamar de redução de 1/6, como procedido pelo julgador singular.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

A apelante foi flagrada tentando passar 09 gramas de cocaína, acondicionadas dentro de um tubo de pasta de dente, para dentro do sistema prisional para seu namorado com o intuito de venda.

Em análise dos autos,

ainda que a quantidade da
droga não seja elevada, a natureza e nocividade dela (cocaína), enseja uma
maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, justificando, portanto, a aplicação da redutora no patamar mínimo.

Importante

frisar,

que,

o

Magistrado

do

feito,

ao

reconhecer

a
presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em
questão,

não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de
pena, porquanto possui plena discricionariedade para aplicar a redução no

quantum

que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a
repressão do delito perpetrado.

Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º,
da

Lei

nº

11.343/06,

o

Magistrado

deve

levar

em

consideração

as
circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do

quantum

da diminuição.

No mesmo sentido o precedente:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
.
Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento pretendido. Descabimento. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que evidenciam, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa.

(...). Concessão, de ofício, do writ para se fixar o regime semiaberto, em face da quantidade de pena imposta. 1. Não se admite, por falta de exaurimento da instância antecedente, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Precedentes. 2. O paciente e o corréu foram presos na posse de vultosa e variada quantidade de drogas: 2.709,34 g de maconha, 109,23 g de “crack” e 73,03 g de cocaína, acondicionados em 180 cápsulas, tipo eppendorf. 3. Como a pena-base foi fixada no mínimo legal, nada obstava que,
na última fase da dosimetria, para se
negar o reconhecimento do tráfico privilegiado, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas fossem valoradas negativamente, por evidenciarem, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa
.
(...). 5. Concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. (...). 7. A teratologia dessa decisão era manifesta, uma vez que colidia frontalmente com o entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12. 8. Além de o paciente ser primário e não registrar antecedentes, sua pena-base foi fixada no mínimo legal, porque as instâncias ordinárias lhe reputaram favoráveis as diretrizes do art. 59 do Código Penal, sendo de rigor a imposição do regime intermediário, em razão da quantidade de pena imposta. 9. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ, para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (STF - HC 140423, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017).

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA – PATAMAR DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR – APL: 00234678120198160014, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Julgado em 10/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Publicado em 11/05/2021).

Destarte, incabível o aumento para 2/3 da aludida causa de diminuição a apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena da apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 04/05/2022